Tribunal: TJDFT
Processo: 0733667-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0733667-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO AGRAVADO: IRACI APARECIDA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI contra decisão da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, proferida nos autos da ação de execução ajuizada contra IRACI APARECIDA DA SILVA. O juízo, em sede de julgamento de embargos declaratórios: 1) manteve a decisão embargada, no sentido de que “não há de prevalecer obrigatoriamente o valor do contrato atualizado”, portanto, “o valor cobrado quando até então se tornava possível a conversão em ação de depósito ou perdas e danos era o valor atualizado do bem (Tabela FIPE) ou da dívida, o que fosse menor, em benefício do consumidor”; 2) fixou multa “em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa”, sob o fundamento de que os embargos foram manifestamente protelatórios (ID 137153841). Em suas razões recursais, o agravante sustenta que: 1) “Título executivo é o contrato, isto é, não realizada a busca e apreensão e a consequente venda extrajudicial do bem, continua existindo o título executivo hábil a dar ensejo à busca pela satisfação integral do crédito”; 2) a “decisão encontra-se manifestamente em contradição com a própria lei que rege tais procedimentos uma vez que, conforme supramencionado, o autor no caso de cumprimento da liminar tem garantido o direito de receber o montante total de parcelas de acordo com o título executivo enfatizando a força do título”; 3) A decisão “acarretará ainda mais prejuízos além do que o autor já suporta com o inadimplemento do ora devedor, bem como é um raciocino contrário ao próprio espirito da lei”; 4) Foi a agravante “quem deu causa ao ajuizamento da demanda, sendo totalmente injusto o recorrente ter que amargar com a inadimplência contratual da parte devedora e ainda por cima ter que suportar uma condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé.” (ID 40020606). Ao final, requer o conhecimento do recurso, com a reforma da decisão, “determinando-se que a ação de execução seja pautada pelo valor das parcelas vencidas e vincendas bem como o afastamento da multa de litigância de má-fé”. Preparo recolhido (ID 40020608). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Não há pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Brasília-DF, 11 de outubro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator